Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dalila Pereira da Silva, com fundamento em alegado excesso de prazo. Determinado que se procedesse emenda à inicial, para que o ilustre impetrante promova juntada aos autos de documentos que possibilitem análise da pretensão esboçada na inicial, com vistas à expedição de alvará de soltura, se o caso (ID 14680561), o mesmo manifestou-se nos autos, destarte para fazer a juntanda de “parte da denúncia que mostra a situação fática e o pedido feito pelo Ministério Público” (ID 14830576). Brevemente relatado, decido. Como é cediço, constitui-se ônus do impetrante de instruir minimamente a impetração, possibilitando ao julgador tomar conhecimento dos fatos, em virtude da natureza sumaríssima desta ação. Nesse sentido caminha a jurisprudência, in verbis: “O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissionais da advocacia. Precedentes. A documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus ou da interposição do respectivo recurso ordinário, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. Precedentes.” (AgRg no RHC 110.246/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Na hipótese sob exame, o impetrante apesar de invocar excesso de prazo, não trouxe qualquer documento que pudesse indicar as razões do suposto retardamento atribuído ao Poder Judiciário. Aliás, nenhum documento foi juntado à presente ação, nem referido a respeito da ação penal na qual estaria havendo o apontado excesso, impossibilitando até mesmo uma consulta ao sistema processual, consulta essa que, pelo só nome da parte, resulta em mais de uma ação penal. Mesmo diante da possibilidade de emenda, o ilustre impetrante trouxe aos autos apenas parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público. Trata-se, claramente, de documento inócuo para os propósitos pretendidos, pois a denúncia em absolutamente nada se refere a prazo processual. Por outro lado, o impetrante omitiu a maior parte da denúncia, não sendo sequer possível conhecer os fatos imputados à paciente. Dessa forma, é inviável qualquer exame no seio da presente ação, porque manifestamente inadmissível. Pelo exposto, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito o presente habeas corpus, julgando-o extinto o presente feito sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator